Tribunal: STF
Processo: ARE 783116
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmando o entendimento do Juízo, assentou hígida a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, previsto na Lei nº 15.342/2006, considerado o previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal.
     Colho do ato recorrido os seguintes fundamentos:
    Constitucional e Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Lei Estadual nº 13.342/06. Alteração de dispositivos do RICMS. Diferencial de alíquota. Artigo 155, § 2°, VII e VIII da Constituição Federal. Alegação de necessidade de lei complementar, com base nos artigos 146, 111 e 155, § 2°, XII, ambos da Carta Magna. Rejeição. Norma local que não trata substituição tributária. Possibilidade de regulamentação por lei ordinária. Precedente doutrinário e jurisprudencial. Ausência de direito líquido e certo. 3. Recurso não provido.
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, 146, inciso III e 155, § 2°, inciso XII, da Constituição Federal. Discorre sobre a impossibilidade de ter-se a cobrança do diferencial de alíquotas ausente lei complementar versando os aspectos gerais do tributo. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
     O pronunciamento questionado encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário 1.287.019, redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, adotou óptica no sentido condicionar a cobrança de diferenciais de alíquotas alusiva ao ICMS à edição de lei complementar veiculando normas gerais, em atenção aos artigos 146, inciso III e 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.
    Com relação ao creditamento fracionado conforme previsto na Lei Complementar nº 102/2000, o tema não foi objeto de debate e decisões prévios, padecendo o recurso, no ponto, da falta de prequestionamento. Surgem pertinentes os óbices nº 282 e 356 da Súmula do Supremo.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o provejo. Julgo, desde logo, o extraordinário conhecendo-o e provendo-o parcialmente, para reformando o acórdão recorrido, conceder em parte a segurança, assentando o direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme previsto na legislação local, ausente lei complementar disciplinando o tema.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator